Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-04.2018.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo circunstanciado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal.
3. No delito de corrupção de menores, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil nesse sentido.
4. Recurso conhecido e desprovido.